Tribunal: STF
Processo: ARE 1578010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 232) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 231), na qual foi negado seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 281 do STF, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, vício na decisão recorrida, tendo em vista que “não se trata de RE prematuro ou substitutivo de recurso interno, mas de insurgência manejada após o esgotamento, em termos materiais, da jurisdição exercida pelo STJ, que já havia apreciado a matéria de fundo”. 



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Com efeito, não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    É que os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que se faz necessária a interposição de todos os recursos ordinários cabíveis, perante o Tribunal de origem, antes de buscar a instância extraordinária, a teor da Súmula 281 do STF, o que não se verificou na hipótese sob exame, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração. Não houve, pois, pronunciamento do colegiado, que deveria ter sido instado a se manifestar por meio de agravo interno.



    Na hipótese, as razões do presente recurso não são hábeis a afastar o óbice apontado.



     Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente